Tribunal: STF
Processo: RE 1591979
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. IPE PREV. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SÚMULA 340 DO STJ. ÓBITO DO SERVIDOR NA VIGÊNCIA DA EC 41/03. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC 47/05. PARIDADE RECONHECIDA AOS PENSIONISTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

Na minuta, sustenta-se violação do art. 3º da EC 47/2005. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ademais, a Corte de origem assim decidiu:

“No caso em análise, o instituidor da pensão faleceu em 2018. Nessa data, já vigia a EC nº 41/2003. Essa emenda alterou o art. 40, § 8º, da CF/88, que, em sua redação anterior, previa que “os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade”. Em outras palavras, quando do óbito do de cujus, o direito à paridade já estava extinto. 
Ocorre que, na situação em apreço, aplica-se a regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005, a qual assegura o direito à paridade aos servidores aposentados com proventos integrais: 
Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos  proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. – grifei. 
Despiciendo verificar se o de cujus preencheu todos os requisitos do dispositivo retrocitado, pois sua aposentadoria ocorreu em 10/01/1994, com proventos integrais e mensais (evento 1, DOC7). 
O art. 3º da EC nº 45/2005 apenas parece ter assegurado o direito à paridade também aos servidores mais modernos, que, apesar de ainda não aposentados até 2003, tivessem ingressado no serviço público até 1998 e preenchessem os requisitos elencados nos incisos “I”, “II” e “III” (requisitos para proventos integrais, direito que o instituidor já possuía, mesmo não aposentado pela EC nº 47/2005). 
[...] 
Consequentemente, diante da forma de aposentadoria do servidor, seus proventos e as pensões de seus dependentes fazem jus à paridade, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão recursal.”

A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão de que o instituidor “preencheu todos os requisitos do dispositivo retrocitado” e que “seus proventos e as pensões de seus dependentes fazem jus à paridade”, demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2024. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PENSIONISTA. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE DE VENCIMENTOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS. EC 41/2003 E EC 47/2005. LC 51/85 E LEIS ESTADUAIS 14.072/2012 E 14.073/2012. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O acórdão recorrido concluiu que foram preenchidos os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista na LC 51/1985, motivo pelo qual reconheceu o direito da pensionista de policial civil à paridade de acordo com as Leis Estaduais 14.072/2012 e 14.073/2012. 2. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 279 e 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local e infraconstitucional federal pertinentes à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. 3. “Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado dispositivo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório” (Rcl 54.425-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.11.2022). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.” (RE 1399426 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-03-2025)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).” 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois “demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005”. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1376611 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29-08-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente